Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPROPRIEDADE DA DEFESA APRESENTADA PARA O FIM DE TORNAR CONTROVERTIDOS OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEMONSTRAÇAO DA POSSE POR PARTE DA AUTORA. ESBULHO CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que a prova oral vindicada pelo réu não se mostra indispensável à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Ao deixar de impugnar especificamente os argumentos vertidos na inicial, limitando-se a apresentar contestação por negativa geral, deve o réu arcar com as consequências da deficiência da peça de defesa, mediante a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
3. Tendo a parte autora demonstrado o exercício da posse sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pelo réu, mostra-se presentes os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a justificar o deferimento da proteção possessória em seu favor.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.